Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS OU UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em ação cominatória, deu parcial provimento ao pleito autoral para determinar à CAESB a realização de ajuste dos valores das faturas da consumidora, dos últimos 5 (cinco) anos, retirando a cobrança ilegal de 5 unidades com a restituição dos valores cobrados em excesso.
2. Os serviços públicos prestados por concessionárias de fornecimento de água e esgoto são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ, pela sistemática do recurso repetitivo (tema 414) assentou não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. O entendimento, embora referente, a condomínio, deve ser aplicado aos casos em que há mais de uma unidade consumidora no local e um único hidrômetro, tendo em vista a identidade de razões que justifica o precedente.
4. O Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a Lei No. 442/1993, a qual dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal, prevê solução alternativa apenas na hipótese de impossibilidade de apuração do consumo medido, até porque trata-se de prática abusiva, conforme previsto no inciso V, do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Apelação da ré conhecida e desprovida.